Tribunal: STJ
Processo: 0714780-02.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099973 - DF(2023/0349904-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LAERTE RODRIGUES DE BESSA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
EDER MACHADO LEITE - DF020955
ANA CAROLINA DIAS MALTA - DF042875
GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO -
DF062900
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
AGRAVADO
: EDVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR - DF025157
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA - DF029627
FERNANDA VERENA AGUIAR VIEIRA - PA024959
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
QUANTUM
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No referente ao
indenizatório, o entendimento pacificado no
quantum
Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias, a título de indenização por danos morais, pode ser revisto tão
Documento eletrônico VDA54863318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d45dc9f-4e09-4b29-9393-f5bb610b5abf

somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se
evidencia no presente caso. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d45dc9f-4e09-4b29-9393-f5bb610b5abf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099973 - DF (2023/0349904-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LAERTE RODRIGUES DE BESSA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
EDER MACHADO LEITE - DF020955
ANA CAROLINA DIAS MALTA - DF042875
GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO -
DF062900
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
AGRAVADO
: EDVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR - DF025157
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA - DF029627
FERNANDA VERENA AGUIAR VIEIRA - PA024959
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
QUANTUM
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

4. No referente ao
indenizatório, o entendimento pacificado no
quantum
Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias, a título de indenização por danos morais, pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se
evidencia no presente caso. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.086-1.098) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso especial (fls. 1.078-1.082).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve omissão no acórdão
proferido na origem, aduzindo que "o Tribunal
efetivamente deixou de seguir
a quo
precedentes invocados pela parte que notam a natureza absoluta da imunidade
parlamentar sobre atos realizados dentro do recinto da casa legislativa – e não realizou
nenhum tipo de distinção ou superação do entendimento neste sentido" (fl. 1.090).
Impugna a incidência da Súmula n. 7 desta Corte e afirma que houve
"incorreta aplicação dos arts. 186, 187, 927 e 949 do Código Civil pelo Tribunal
,
a quo
tendo em vista que o Agravante se encontrava no regular exercício de seu direito
conferido pela imunidade parlamentar material, e que implica no afastamento de qualquer
tipo de indenização por danos morais que foram ou não sofridos pelo Agravado dentro de
reunião realizada em Comissão Mista do Congresso Nacional" (fl. 1.094).
Afirma que o dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado por meio do
cotejo analítico e da similitude fática e pleiteia a redução da verba indenizatória.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.103-1.127).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.078-1.082):

Trata-se de recurso especial fundamentado no III, "a" e "c", da CF, art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 870):

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O artigo 53 da Constituição Federal assegura aos Deputados e aos
Senadores a inviolabilidade civil e penal por quaisquer das suas
opiniões, palavras e votos.
2. Essa imunidade tem por escopo assegurar aos membros do
parlamento o livre exercício de suas funções. Trata-se de direito
indisponível e inerente ao desempenho da função parlamentar e não de
privilégio de ordem pessoal, ou seja, não abarcadas pela imunidade
material para atos e condutas estranhas ao exercício do mandato
legislativo.
3. No caso dos autos, as ofensas ocorreram em Comissão Mista do
Congresso Nacional, por isso estão amparadas para fins penais e efeitos
civis pela norma constitucional da inviolabilidade, uma vez que guardam
nexo ou pertinência com a atividade parlamentar. Saliento que a
Suprema Corte entende ser absoluta a imunidade material, quando as
palavras são proferidas no recinto do parlamento. (Inq 3814, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em ACÓRDÃO
ELETRÔNICO D Je-207 DIVULG 20-10-
2014 PUBLIC 21-
07/10/2014,
10-2014)
4. No que se refere à agressão física, o texto do artigo 53 da
Constituição Federal estabelece a imunidade do parlamentar “por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. Assim, em interpretação
literal da norma, os socos proferidos não estão abrangidos pela
imunidade, o que justifica a compensação pretendida, consoante os
artigos 186, 927 e 949 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 931-944).
Em suas razões (fls. 946-965), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 489, § 1o, VI e 373, I, do CPC, 186, 187,
927 e 949 do CC.
Defende o afastamento da condenação, aduzindo que "a jurisprudência desse
c. Superior Tribunal de Justiça entende como suficiente a demonstração de
que as supostas ofensas foram proferidas dentro do Parlamento para que se
tenha por configurada a imunidade parlamentar, acarretando a prática de ato
ilícito" (fl. 958).
Aponta deficiência na fundamentação do acórdão e afirma que o Colegiado de
origem "deixou de observar jurisprudência pacífica dos Tribunais no sentido de
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

que as situações, seja qual for, ocorridas dentro do recinto parlamentar e em
virtude do exercício do cargo estão abarcadas por uma imunidade absoluta, o
que enseja violação ao
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil" (fl. 961).
art. 489,
Assevera que os danos morais não foram comprovados e ressalta que "o uso
da violência,
, não é suficiente a amparar a condenação do réu ao
de per si
pagamento de indenização por danos morais" (fl. 953).
Pleiteia a redução da verba indenizatória, ante "a exorbitância do quantum
indenizatório fixado, devendo, em verdade, ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil
reais), levando em consideração o interesse jurídico lesado e as circunstâncias
do caso" (fl. 965).
Ao final, requer o provimento do recurso para "reformar o v. acórdão
guerreado, para que seja reconhecida a divergência jurisprudencial e a
violação aos arts. 186, 187, 927, 944, 945 e 949, todos do Código Civil e art.
489, § 1o, VI, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil" (fl. 965).
Contrarrazões apresentadas (fls. 987-1.001).
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.016-1.107).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que inexiste afronta ao
§ 1o, VI, do CPC
art. 489,
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de imunidade parlamentar absoluta, o Tribunal de
origem assim se manifestou (fls. 878-880):

A controvérsia recursal restringe-se à existência de danos morais
decorrentes de agressões físicas e verbais por parte do então Deputados
Laerte Bessa, em reunião realizada em Comissão Mista do Congresso
Nacional.
[...]
No caso, os termos e expressões utilizadas pelo apelado, bem como a
agressão física foram demonstrados pela prova testemunhal.
Quanto aos xingamentos e impropérios, salienta-se que o artigo 53 da
Constituição Federal assegura aos Deputados e aos Senadores a
inviolabilidade civil e penal por quaisquer das suas opiniões, palavras e
votos.
Essa imunidade tem por escopo assegurar aos membros do parlamento
o livre exercício de suas funções. Trata-se de direito indisponível e
inerente ao desempenho da função parlamentar e não de privilégio de
ordem pessoal, ou seja, não abarcadas pela imunidade material para
atos e condutas estranhas ao exercício do mandato legislativo.
No caso dos autos, as ofensas ocorreram em Comissão Mista do
Congresso Nacional, por isso estão amparadas para fins penais e efeitos
civis pela norma constitucional da inviolabilidade, uma vez que guardam
nexo ou pertinência com a atividade parlamentar.
Em que pese desnecessárias ou até excessivas algumas expressões
empregadas no exercício da atividade parlamentar, nem por isso ficariam
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

à mercê do sistema repressivo ou civilista, porque a conduta estava
relacionada ao exercício do mandato. E nesse caso, acobertada pela
imunidade da palavra pelo seu prolator.
Saliento que a Suprema Corte entende ser absoluta a imunidade
material, quando as palavras são proferidas no recinto do parlamento.
[...]
Lado outro, no que se refere à agressão física, o texto do artigo 53 da
Constituição Federal estabelece a imunidade do parlamentar “por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.
Assim, em interpretação literal da norma, os socos proferidos não estão
abrangidos pela imunidade, o que justifica a compensação pretendida,
consoante os artigos 186, 927 e 949 do Código Civil.
Os depoimentos prestados confirmam que o Deputado disferiu um soco
no ombro do demandante. Embora o golpe não tenha causado relevante
lesão física, houve a agressão, assim como a vítima foi colocada em
situação frágil e vexatória, circunstâncias suficientes para caracterizar o
dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, justificando a
reparação do abalo moral.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em deficiência de fundamentação.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à responsabilidade
civil do recorrente, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "a imunidade parlamentar
não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do STF, 'a inviolabilidade dos
Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no
da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra
art. 53
cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato'"
(AgInt no relator
Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.610.849/SP,
Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
.
11/4/2023)
A modificação do valor da indenização por danos morais é admitida em recurso
especial, conforme entendimento pacífico do STJ, apenas quando excessivo
ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (AgRg no Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AREsp n. 703.970/DF,
18/8/2016,
e AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
25/8/2016
AREsp n. 827.337/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe
.
23/8/2016)
A Justiça local, diante das circunstâncias analisadas, fixou a indenização dos
danos morais da seguinte forma (fl. 880):
No arbitramento da compensação do dano imaterial, deve o juiz guiar-se
pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja,
ponderar sobre a gravidade ou extensão da lesão, capacidade
econômica do agressor, o fim pedagógico da indenização e sua
expressão econômica representar um alento para amenizar a dor física e
psicológica da vítima.
No caso em apreço, agrava o juízo de desvalor o fato do agressor agir
no exercício de cargo público, dentro do parlamento e contra pessoa
convidada para colaborar com os trabalhos legislativos.
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

Ante o exposto e com esses esclarecimentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO a apelação, para reformar a sentença e condenar o réu
no pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos
monetariamente.

A quantia estabelecida pelas instâncias de origem não enseja a intervenção do
STJ. Para alterar a cifra, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor da
Súmula n. 7 do STJ. Com efeito, "a incidência da sobre o tema objeto da
suposta
divergência impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
lastreado na alínea 'c' do III, da
Constituição Federal" (AgRg no
art. 105,
Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 97.927/RS,
julgado em
DJe
.
17/9/2015,
28/9/2015)
Ademais, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias.
Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a decisão monocrática, a Corte local pronunciou-se, de forma clara
e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação do art. 489 do CPC.
Quanto à extensão da imunidade parlamentar, a Corte local assim se
pronunciou (fl. 880):
Lado outro, no que se refere à agressão física, o texto do artigo 53 da
Constituição Federal estabelece a imunidade do parlamentar “por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos”.
Assim, em interpretação literal da norma, os socos proferidos não estão
abrangidos pela imunidade, o que justifica a compensação pretendida,
consoante os artigos 186, 927e 949 do Código Civil.
Assim, observa-se que houve manifestação expressa do Colegiado de origem
e não se constata o vício alegado.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à responsabilidade civil do agravante,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do permissivo
constitucional, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53710031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:06
Código de Controle do Documento: a5e6d836-94d7-4793-8658-8919c54abb46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.099.973 / DF
Número Registro: 2023/0349904-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07147800220188070001 202000869055 7147800220188070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAERTE RODRIGUES DE BESSA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
EDER MACHADO LEITE - DF020955
ANA CAROLINA DIAS MALTA - DF042875
GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO -
DF062900
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
RECORRIDO
: EDVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR - DF025157
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA - DF029627
FERNANDA VERENA AGUIAR VIEIRA - PA024959
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAERTE RODRIGUES DE BESSA
Documento eletrônico VDA54847883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: 585c7126-6832-4f48-b7c7-101a8c0b4a75

ADVOGADOS : JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
EDER MACHADO LEITE - DF020955
ANA CAROLINA DIAS MALTA - DF042875
GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO -
DF062900
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
AGRAVADO
: EDVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR - DF025157
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA - DF029627
FERNANDA VERENA AGUIAR VIEIRA - PA024959
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: 585c7126-6832-4f48-b7c7-101a8c0b4a75